Tribunal: CARF
Processo: 10945.721275/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
A mera apresentação de balancetes de verificação que não demonstram adequadamente a apuração do lucro real mensal, com as respectivas adições, exclusões e compensações necessárias para comprovar que o valor acumulado já pago excede o imposto devido com base no lucro real do período em curso, não atende aos requisitos do artigo 35 da Lei no 8.981, de 1995. Na falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário, a Súmula CARF no 93 autoriza a apresentação de escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa, requisito não atendido pela simples apresentação de relatórios contábeis gerenciais.
MULTA ISOLADA. LEGITIMIDADE APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. SÚMULA CARF no 178.
É legítima a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais mesmo após o encerramento do exercício, independentemente do resultado final apurado (prejuízo fiscal, lucro ou saldo negativo de CSLL). A obrigação de recolher estimativas subsiste durante todo o ano-calendário para contribuintes optantes pelo lucro real anual, constituindo dever instrumental autônomo cuja infração é punível nos termos do artigo 44, inciso II, alínea b da Lei no 9.430, de 1996. Aplicação da Súmula CARF no 178.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721275/2011-35
ACÓRDÃO
1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSI - DUTCH STARCHES INTERNACIONAL DO BRASIL AMIDOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
A mera apresentação de balancetes de verificação que não demonstram
adequadamente a apuração do lucro real mensal, com as respectivas
adições, exclusões e compensações necessárias para comprovar que o
valor acumulado já pago excede o imposto devido com base no lucro real
do período em curso, não atende aos requisitos do artigo 35 da Lei no
8.981, de 1995. Na falta de transcrição dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução no Livro Diário, a Súmula CARF no 93 autoriza a
apresentação de "escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a
suspensão ou redução da estimativa", requisito não atendido pela simples
apresentação de relatórios contábeis gerenciais.
MULTA ISOLADA. LEGITIMIDADE APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. SÚMULA CARF no 178.
É legítima a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais mesmo após o encerramento do exercício,
independentemente do resultado final apurado (prejuízo fiscal, lucro ou
saldo negativo de CSLL). A obrigação de recolher estimativas subsiste
durante todo o ano-calendário para contribuintes optantes pelo lucro real
anual, constituindo dever instrumental autônomo cuja infração é punível
nos termos do artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996.
Aplicação da Súmula CARF no 178.

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 818/835,
que, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 618/661, mantendo o
crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
I – INTRODUÇÃO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.592/610), lavrado em relação
aos anos-calendários de 2007 e 2008, que resultou na exigência de multas exigidas
isoladamente de IRPJ no valor de R$ 1.024.393 e de CSLL no valor de R$ 563.964,06,
lavrado pela DRF/FOZ DO IGUAÇU/PR, conforme legislação vigente, e cientificado ao
interessado acima qualificado por via postal, por meio de Aviso de Recebimento –AR, em
23/12/2012, à folha 612.
As autuações, conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, decorrem
da falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função de receita bruta e acréscimos, bem como da falta de
pagamento da Contribuição Social, incidente sobre a base de cálculo estimada em função
da receita bruta e acréscimos, conforme Termo de Verificação, parte integrante e
inseparável dos respectivos autos de infração.
II – DA AUTUAÇÃO FISCAL
A íntegra do TERMO DE VERIFICAÇÃO – TVF, parte integrante e inseparável dos
Autos de Infração, encontra-se às folhas 592 a 598. A seguir será apresentado de forma
sintetizada o principal ponto que implicou na autuação fiscal:
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
3
O FISCO constatou, após lavratura de intimações e reintimações para coleta de
documentações contábeis e análise das respostas encaminhadas em atendimento aos
referidos termos fiscais, que o contribuinte, que apurou seu Lucro Real anualmente nos
anos-calendário de 2007 e 2008, deixou de recolher as estimativas mensais do IRPJ (assim
como da CSLL) sobre a base de cálculo estimada com base em sua Receita Bruta e
Acréscimos, as quais estava obrigado, uma vez que não apurou balancetes de
suspensão/redução no período, sendo que tais balancetes não foram transcritos para o
seu Livro Diário, nos termos do art 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
III – DA IMPUGNAÇÃO
A Recorrente foi cientificada do Autos de Infração, do Termo de Verificação Fiscal
- TVF e seus Anexos por meio de Aviso de Recebimento – AR em 23/12/2011, conforme
folha 612, tendo protocolado sua peça impugnatória em 23/01/2012, conforme folha 618.
A íntegra da IMPUGNAÇÃO apresentada pela Recorrente se encontra às folhas
618 a 807; A seguir será apresentada de forma resumida as principais alegações
constantes da peça impugnatória:
1. Balancetes de redução e suspensão
Acerca da entrega dos balancetes de redução e suspensão, a Recorrente alega em
síntese que:
- mantém escrituração contábil pelo DATASUL (hoje TOTVS), reconhecido sistema
de contabilidade, que está obrigada ao SPED Fiscal, e gera fechamentos mensais -
acumulados, que são utilizados como balancetes de suspensão e redução e que foram
entregues à Autoridade Fiscal na resposta aos ofícios datada de 09/08/2011.
- apresentou Balancetes de fechamento mensal/acumulado, que utiliza para
apuração do IRPJ/CSL, devidamente numerados e paginados, gerados por sistema
validado pela SRFB, de tal sorte que o resultado do período pode facilmente ser apontado.
- o que se questiona é que os balancetes juntados no PAF não estariam
transcritos no Livro Diário ou no LALUR, o que é uma verdadeira arbitrariedade.
- os balancetes entregues trazem o resultado mensal e o lucro ou prejuízo
acumulados no período, estão devidamente numerados, e em momento algum os valores
neles apontados foram questionados pela Fiscalização.
- há provas suficientes de que a Contribuinte não apurou lucro no exercício 2007
e em 2008, seu lucro tributado no fechamento de dezembro, cujo resultado foi inferior
aos valores apurados pelo balancete de suspensão redução, de tal sorte, que nenhuma
exigência deveria ter sido lançada; Assim, a multa de oficio apurada por estimativa é
ilegal, abusiva e não respeita os preceitos básicos do Direito Tributário.
2. Improcedência da multa de Ofício
Em relação a aplicação da multa isolada, a Recorrente alega em síntese que:
- ao contrário do que restou informado no relato dos fatos, quando intimada a
empresa apresentou a documentação necessária, dentre os quais os balancetes de
suspensão, com fechamento acumulado entre os meses apurados nos estritos conceitos
de contabilidade.
- em momento algum o Sr. Fiscal desqualificou a contabilidade apresentada. Em
momento algum apurou alguma diferença nos lançamentos efetuados, algum problema
com relação ao Lucro/Prejuízo apurados cumulativamente pela Contribuinte.
- O único problema vislumbrado pela Autoridade Fiscal seria a falta de transcrição
dos balancetes no Livro Diário ou no LALUR e por esta razão lavrou o Auto de Infração em
valores totalmente irreais.
- detém contabilidade integrada, é obrigada a apresentar o SPED, gerou os
relatórios solicitados, entregou juntamente com o Livro Diário - em meio magnético, os
balancetes de fechamento do período, que servem de base para apuração/suspensão do
IRPJ/CSLL. Assim, a empresa cumpriu com sua obrigação de demonstrar, mensalmente, de
forma acumulada, o lucro e ou prejuízo gerado no período.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
4
- transcreveu no LALUR a apuração final do IRPJ/CSL das competências 2007 e
2008, efetuando assim o lançamento do tributo de acordo com o fato gerador, onde
apontou a existência de prejuízo fiscal para o exercício de 2007, e lucro apurado em 2008,
com o respectivo recolhimento-compensação do IRPJ/CSLL devido com IR retido na fonte
gerado por serviços prestados.
- No encerramento do exercício, concluiu com apuração do IRPJ e CSSL,
apontando o valor devido e o prejuízo gerado, de tal sorte que não pode ser autuada por
falta de informações e ainda, ter a sua multa agravada pela apuração por estimativa,
quando cumpriu com todas as obrigações legais.
- Como muito bem ressaltou a autoridade, a empresa informou em determinados
períodos, que apurava o IRPJ e a CSSL com base na estimativa e informou o levantamento
de balancete de suspensão/redução. Ou seja, certou ou errado, a empresa informou SIM a
forma de apuração pelo Lucro Real com balancetes de suspensão e redução, de forma que
é totalmente arbitrária a modificação da opção exercida pelo contribuinte para fins
exclusivos de arbitramento da multa.
- Equivocado, portanto, o entendimento do Sr. Fiscal que desprezou os
balancetes apresentados, desprezou os pagamentos efetuados, e firmou entendimento de
que as informações prestadas em DCTF seriam suficientes para fundamentar a exigência.
- Em momento algum a Contribuinte furtou-se a apresentar a documentação
solicitada. Os balancetes foram gerados pelo mesmo sistema que gera o Livro Diário. Para
facilitar a visualização, gerou-se os arquivos referentes aos balancetes em apartado, mas
podem ser apresentados em conjunto com o Diário, pois como já dito, o sistema
possibilita a forma de apresentação dos arquivos. Contudo, observa-se que o Sr. Fiscal, ao
invés de orientar a forma correta da apresentação dos documentos, continuou lançando
exigências, para agora, dar embasamento à aplicação da multa, que se mostra totalmente
indevida
- Importante destacar que a Contribuinte, nos estritos termos dos artigos 265,
266 e 267 do RIR/99, sequer é obrigada a manter livro Diário impresso, bastando para
comprovar sua regularidade, os arquivos magnéticos devidamente apresentados.
- Embora, é certo, não estejam nominados como balancete de suspensão e
redução para apuração do IRPJ/CSLL, isto não é razão para serem ignorados, taxando-os
de inexistentes, pois é ato por demais arbitrário que não merece prosperar.
- o Auto de Infração exige a cobrança de multa lançada de ofício sobre as
antecipações de IRPJ e CSLL, após o encerramento do período, em desconformidade com
a hipótese de incidência do IRPJ e CSLL, qual seja: art.43 do CTN, art 222 do RIR/99.
- uma vez concluído o exercício e apurado o IRPJ e a CSLL eventualmente devidos,
não mais que se falar em cobrança das antecipações ou ainda, da imposição das
penalidades por falta de recolhimento das mencionadas antecipações.
- As antecipações, como a própria lei define, são meras expectativas de resultado
que se confirmarão ou não no final do exercício, com o fechamento e a apuração do
IRPJ/CSLL do ano. Por isso, seriam exigidas eventuais penalidades caso o Fisco constata-se
no transcorrer do exercício, eventual falta de recolhimento. Lançar a multa, após o
fechamento do período, é ato ilegal e merece ser afastado.
- Tal matéria já foi julgada pela Primeira Seção de Julgamento do CARF,
compostas por membros da 4a e 2a a Turmas Ordinárias do CARF, que em caso similar ao
presente, firmaram a inexigibilidade da multa de oficio imposta, seja em razão da falta de
transcrição dos balancetes em Livro Diário - considerado mera formalidade, seja com
relação ao desvirtamento da hipótese de incidência do IRPJ e da CSSL, conforme supra
defendido. Transcreve o Acórdão n° 140200.370-4a Câmara/2a Turma Ordinária.
- A Contribuinte apresentou, juntamente com a impugnação, os balancetes de
redução/suspensão dos tributos devidos por estimativa nos meses de janeiro a dezembro
do ano-calendário. Não os transcreveu, é verdade, no Livro Diário, mas o mero
descumprimento de uma formalidade não pode acarretar na exigência de multa pela falta
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
5
de recolhimento de antecipações materialmente indevidas. Nessa linha transcreve o
Acódão no10195.183 da 1a Câmara do 1° Conselho de Contribuinte, que revela o mesmo
entendimento.
- Os balancetes entregues, com os resultados acumulados representam o
Lucro/Prejuízo Fiscal do período, já que a empresa não tem adições ou exclusões ao Lucro.
- Conforme documentos juntados - balancetes, Lalur, DIRPJ, que ora se junta
novamente, no exercício de 2007 a empresa encerrou com prejuízo fiscal de (-) R$
551.638,63. Ou seja, nenhum valor pode vir a ser exigido, seja ele a título de multa ou de
tributo.
- Com relação ao exercício de 2008, os balancetes, Lalur, Drpj apontam para o
lucro do período de R$ 114.445,46, que ajustado ficou em R$162.618,46, e o IRPJ e CSSL
foram compensados com valores retidos/antecipados.
- que a Autoridade Fiscal despreza por completo a regra contida no artigo 112 do
Código Tributário Nacional, pois estava imbuída de um só objetivo: enquadrar a
contribuinte como sonegadora fiscal, pouco importando os preceitos, os princípios que
deveriam nortear a administração publica e ainda, pouco importando a premissa de que a
interpretação dos fatos deveria partir da boa-fé da contribuinte e não o contrário. Por
mais que a contribuinte respondesse as intimações, por mais que colocasse à disposição
sua escrita fiscal e contábil, a fiscalização tinha como objetivo desprezar tudo para
possibilitar o agravamento da penalidade. Ora, a fiscalização desprezou as informações
num primeiro momento, para em seguida, valer-se delas para efetuar a apuração da
multa.
- Além disso, não resta dúvidas ao se afirmar que a fiscalização viola as premissas
contidas no art. 37, da Carta Magna, ao desvirtuar a realidade dos fatos, ao desprezar as
informações prestadas, a documentação enviada, a Fiscalização infringiu os preceitos
norteadores da administração publica, que deveria primar pela aplicação da lei fiscal.
- O presente auto de infração materializa, portanto, o intento meramente
arrecadatório a despeito das provas produzidas, dos princípios norteadores da
administração pública, evidenciando a total improcedência da exigência
3. Da violação aos preceitos da proporcionalidade, da razoabilidade
Sobre o tema acima, a Recorrente se pauta em jurisorudência do STF, cuja
decisão transcreve aos autos para ressaltar a observância do Princípio da Vedação do
Confisco, indicando que discrepância entre os valores aponta a total falta de
proporcionalidade e razoabilidade, princípios norteadores do Direito Administrativo.
Segundo a Recorrente, o Auto de Infração contraria o Princípio da Razoabilidade,
que é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao
Direito, bem como não se coaduna, também, ao princípio da proporcionalidade, que tem
o objetivo de coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade
entre os meios e os fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias
ou abusivas.
Afirma ainda que o Administrador, assim como o processo administrativo em si,
devem respeitar não só os princípios previstos na Constituição, mas todos os outros
existentes no mundo jurídico, sob pena de incorrer na prática de ato ilegal ou
inconstitucional, passível de anulação pelo Poder Judiciário ou pela própria administração
pública. Nesse sentido, cita relatos e ensinamentos de doutrinadores e decisões do TRF e
do STJ.
Concluiu afirmando que pela natureza punitiva da multa, esta não deve incidir em
percentual que extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Da inequívoca violação ao princípio da vedação ao confisco, da capacidade
contributiva
Sobre o tema afirma que a multa é flagrantemente de caráter confiscatório. Ao
exigir o valor em discussão está evidente que o Fisco está indevidamente invadindo o
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
6
patrimônio da contribuinte em prol de seu enriquecimento ilícito, figura esta que não é
admitida no ordenamento legal Pátrio e amplamente rechaçada em nossos tribunais. A
aplicação da multa no montante exigido é exacerbada e viola diversos princípios
constitucionais tributários, da capacidade contributiva do contribuinte e da não utilização
de tributo com efeito de confisco; Transcreve pronunciamentos do STF nesse sentido.
Assim, por todo o exposto, conclui-se que a multa indicada além de muito
elevada, é confiscatória, competindo determinar a sua adequação em valores condizentes
com o grau da infração cometida.
5. Das Provas
Reproduzo na íntegra as alegações da Recorrente em relação às provas:
“Visando comprovar todas as suas alegações, a contribuinte requer a produção
das seguintes provas:
a) Juntada de documentos e relatórios - idênticos aos já apresentados em agosto
de 2010, para demonstrar a lisura dos procedimentos da Recorrente, além de
outros que por ventura venham se fazer necessários a elucidar quaisquer dúvidas
e esclarecer pontos divergentes;
b) Prova pericial contábil, por perito designado pela Receita Federal do Brasil, que
deverá ser acompanhado por assistente técnico nomeado pela contribuinte;
c) Demais diligências que se mostrem necessárias durante o processo
administrativo fiscal.”
6. Dos Pedidos
Reproduzo na íntegra as alegações da Recorrente com relação aos Pedidos:
“Em face de todo o contido na presente impugnação, requer a contribuinte:
I - O recebimento da presente defesa e seu regular processamento administrativo;
II - A produção de todos os meios de prova em direito admissíveis, em especial
pelas já arroladas acima;
III - Pelas razões arguidas, seja julgado totalmente improcedente o auto de
infração lavrado, com o conseqüente arquivamento do processo administrativo
fiscal correspondente;
IV - Na remota hipótese de manutenção da exigência, seja ordenada sua
adequação, para apuração dos valores com base nos balancetes de redução e
suspensão apresentados, apontando no corpo da decisão as razões pelas quais
não se aplica o precedente firmado pela Seção e Julgamento do CARF, aqui
invocado como razões de defesa.”
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
ACÓRDÃOS
DO
CARF
E
DECISÕES
JUDICIAIS.
VALIDADE
NO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões judiciais,
restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo judicial que resultou
a decisão.
PEDIDO DE PERÍCIAS OU DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá a realização de diligências ou
perícias, requeridas pelo impugnante, quando entendê-las prescindíveis.
PRECLUSÃO. TEMPORALIDADE.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
7
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo a
interessada apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório, ou mesmo estipulação
de multa, é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei. A autoridade administrativa
não é competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais,
prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO. ESTIMATIVAS. CABIMENTO
A suspensão ou redução do pagamento do imposto devido em cada mês é aceita desde
que seja demonstrado, através de balanços ou balancetes mensais, levantados com
observância das leis comerciais e fiscais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
MULTA ISOLADA DE 50%. LEGITIMIDADE.
É plenamente legítima a aplicação da multa isolada de cinqüenta por cento sobre o valor
do pagamento mensal, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, nos termos de lei vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 847/857, via do
qual reedita, refina e reforça os argumentos lançados na sua impugnação, assim resumidos:
Validade e suficiência da documentação apresentada:
 Contesta a alegação fiscal de que não transcreveu os balancetes mensais de
suspensão ou redução no Livro Diário e no LALUR. Argumenta que
apresentou toda a documentação necessária, incluindo balancetes de
suspensão com fechamento acumulado entre os meses, apurados segundo
conceitos contábeis estritos.
 Destaca que a autoridade fiscal não desqualificou a contabilidade
apresentada nem apurou diferenças nos lançamentos ou problemas com o
lucro/prejuízo apurados. O único problema identificado seria a ausência de
transcrição dos balancetes no Livro Diário e no LALUR.
 Aduz que possui contabilidade integrada e está obrigada ao SPED, tendo
entregue os relatórios solicitados juntamente com o Livro Diário em meio
magnético e os balancetes de fechamento do período. Transcreveu no
LALUR a apuração final do IRPJ/CSLL dos anos-calendário de 2007 e 2008,
cumprindo suas obrigações legais.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
8

Improcedência da multa isolada:
 Sustenta que a cobrança de multa isolada sobre antecipações de IRPJ e CSLL
após o encerramento do período desconforma a hipótese de incidência
destes tributos. Fundamenta-se no artigo 43 do CTN e no artigo 222 do
RIR/1999.
 Para pessoas jurídicas, o fato gerador dos tributos conforma-se em 31 de
dezembro de cada exercício. Uma vez concluído o exercício e apurado o IRPJ
e a CSLL eventualmente devidos, não há mais fundamento para cobrança
das antecipações ou imposição de penalidades por falta de recolhimento.
 As antecipações são definidas pela lei como meras expectativas de resultado
que se confirmarão ou não ao final do exercício. Exigir multa isolada sobre
valores não recolhidos em razão da verificação de prejuízo fiscal ou lucro
real final devidamente tributado constitui ilegalidade que desvirtua o
sistema.
 Destaca que encerrou o exercício de 2007 com prejuízo fiscal de R$
551.638,63, portanto nenhum valor poderia ser exigido. Para o exercício de
2008, apurou lucro de R$ 114.445,46, que após ajustes ficou em R$
162.618,46, tendo o IRPJ e a CSLL sido compensados com valores
retidos/antecipados.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Conforme se depreende do TVF de fls. 592/598, o objeto específico da autuação
consiste na aplicação de multas isoladas pelo não recolhimento das estimativas mensais do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
fundamentadas no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996.
8.A fiscalização identificou que a contribuinte, sendo optante pelo lucro real anual,
estava obrigada ao recolhimento mensal de estimativas de IRPJ e CSLL. Conforme estabelecido no
artigo 15 da Lei 9.249, de 1995, e artigo 32 da Lei 8.981, do mesmo ano, as estimativas devem ser
calculadas mediante aplicação de percentuais sobre a receita bruta mensal, acrescidas de ganhos
de capital e outras receitas não abrangidas pela receita bruta.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
9
9.A empresa não apresentou balancetes mensais de suspensão ou redução que
justificassem a dispensa do recolhimento das estimativas, conforme permitido pelo artigo 35 da
Lei 8.981, de 1995. Os balancetes apresentados pela contribuinte não atendiam aos requisitos
legais, uma vez que não abrangiam períodos mensais completos e não apuravam o lucro real
periódico.
10.Além disso, verificaram-se divergências entre as informações prestadas nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Enquanto em algumas DCTF a empresa declarou
ter levantado balancetes de suspensão/redução, não conseguiu apresentá-los quando
devidamente intimada pela fiscalização.
11.Constatou-se que a empresa realizou apenas pagamentos parciais e esporádicos
das estimativas de CSLL (especificamente em fevereiro e julho de 2007), deixando de efetuar os
demais recolhimentos mensais obrigatórios durante todo o período fiscalizado.
12.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada pela interessada, a DRJ
rejeitou as questões preliminares suscitadas e, no mérito, concluiu que a empresa não elaborou
adequadamente os balanços de suspensão ou redução exigidos pelo artigo 35 da Lei no 8.981, de
1995, uma vez que os documentos apresentados eram meros balancetes de verificação que não
continham a apuração do lucro real nem da base de cálculo da CSLL com as respectivas adições,
exclusões e compensações.
13.Foi também afastado o argumento de que a multa não poderia ser exigida após
o encerramento do exercício, esclarecendo que a penalidade incide sobre a falta de recolhimento
das estimativas mensais, independentemente do resultado final do período.
14.A seu turno, a Recorrente sustenta que sua contabilidade não apenas existe, mas
é materialmente correta e completa, sendo que a fiscalização não conseguiu identificar qualquer
incorreção nos valores contábeis propriamente ditos, “não tendo apurado qualquer diferença nos
lançamentos efetuados ou qualquer problema com relação ao Lucro/Prejuízo apurados
cumulativamente". Interpreta esta ausência de questionamentos materiais como reconhecimento
tácito da correção de sua escrituração e, como consequência, argumenta que se os números estão
corretos e a contabilidade reflete adequadamente a realidade econômica da empresa, as questões
formais de transcrição não deveriam invalidar todo o sistema contábil.
15.Destaca que mantém "contabilidade integrada" e está sujeita às regras do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o que por si só evidencia um nível superior de
organização e controle contábil. Esta condição de empresa obrigada ao SPED é utilizada como
argumento de que a fiscalização teve acesso a informações mais detalhadas e precisas do que
teria com a documentação tradicional.
16.Enfatiza que gerou “os relatórios solicitados e entregue, juntamente com o Livro
Diário – em meio magnético, os balancetes de fechamento do período". Esta forma de
apresentação eletrônica é posicionada como superior à documentação física tradicional,
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
10
oferecendo maior transparência e facilidade de verificação. Desse modo, defende que os
documentos apresentados atendem plenamente à finalidade legal dos balancetes de suspensão,
uma vez que "servem de base para a apuração/suspensão do IRPJ e da CSLL, tendo cumprido sua
obrigação de demonstrar, mensalmente e de forma acumulada, o lucro ou o prejuízo gerado no
período".
17.Reconhece que pode ter havido ausência de transcrição formal no Livro Diário e
no LALUR, mas posiciona esta questão como secundária frente à existência e correção material da
documentação, sugerindo que em um ambiente de escrituração eletrônica obrigatória, as
formalidades de transcrição manual perdem relevância prática. Acrescenta que "transcreveu no
LALUR a apuração final do IRPJ/CSLL dos anos-calendário de 2007 e 2008", cumprindo assim com o
registro dos resultados definitivos do período, em abordagem que distingue entre a
documentação dos resultados intermediários (mensais) e finais (anuais), argumentando que o
cumprimento da obrigação principal (registro anual) supre eventuais deficiências na
documentação acessória.
18.Reconhece também que "informou em determinados períodos que apurava o
IRPJ e a CSLL com base na estimativa e informou o levantamento de balancete de
suspensão/redução", mas caracteriza estas inconsistências como questões meramente acessórias
que "em nada influenciam no fato gerador do IRPJ e da CSLL, que foram devidamente apurados e
contabilizados".
19.Por fim, enfatiza sua postura colaborativa durante todo o processo de
fiscalização, destacando que "em momento algum a Recorrente se furtou a apresentar a
documentação solicitada, tendo cumprido todas as exigências da Autoridade Fiscal em suas
intimações e reintimações".
20.Pois bem, as dúvidas porventura existentes sobre a mera falta de transcrição dos
balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário ser apta a autorizar a aplicação
de multa isolada foram encerradas com a edição da Súmula CARF no 93, assim enunciada:
Súmula CARF no 93
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário
não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal
suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
21.Contudo, como visto, a autuação fiscal não se pautou apenas na falta de
transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário, mas também no
fato de que estes não foram devidamente elaborados para fins de apuração do lucro real e da CSLL
para suspensão/redução, e, portanto, não serviam para comprovar a dispensa das estimativas.
22.De fato, verifica-se às fls. 25/26-a “INTIMAÇÃO SEFIS n° 221/11”, via da qual a
Recorrente foi intimada a apresentar, entre outros, os seguintes documentos;
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
11

23.Em resposta, a empresa apresentou os balancetes de 01/2008 a 12/2008 e
Balanço e DRE 2008 (fls. 30/97) e os balancetes de 01/2007 a 12/2007 e Balanço e DRE 2007 (fls.
98/163), os quais, contudo, não oferecem a efetiva apuração do valor acumulado já
eventualmente pago, e se excede o valor do tributo, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso. Por tal razão, foi emitido o “TERMO DE CONSTATAÇÃO,
INTIMAÇÃO E REINTIMAÇÃO SEFIS n° 268/11” (fls. 164/171), do qual se destacam os seguintes
excertos:

[...]
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
12

24.Nova reposta foi apresentada pela Recorrente às fls. 230/231, onde forneceu
documentos complementares, porém, nenhum relacionado com os balanços ou balancetes de
suspensão ou redução reclamados pela fiscalização:

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
13

25.Como é cediço, balanços ou balancetes de suspensão ou redução são
instrumentos previstos na legislação tributária para que o contribuinte, optante pela apuração do
lucro real anual, possa suspender ou reduzir os recolhimentos mensais por estimativa de IRPJ e
CSLL, sem incorrer em multa, desde que cumpridos os requisitos legais. As empresas sujeitas ao
lucro real anual devem, como regra, recolher mensalmente o IRPJ e a CSLL com base em
estimativas. Contudo, se no curso do ano-calendário houver expectativa razoável de lucro menor
(ou mesmo prejuízo fiscal), o contribuinte pode optar por suspender ou reduzir os valores pagos a
título de estimativa, com base em balancetes ou balanços intermediários.
26.Para que esses levantamentos contábeis possam alcançar o objetivo, isto é, para
que a redução ou a suspensão do recolhimento das estimativas possam ser efetivadas, é
imperioso que sejam aptos a demonstrar a inexistência de lucro real a ser tributado até o
momento da apuração, cumulativamente, ou que os recolhimentos já efetuados no período foram
suficientes, total ou parcialmente. Isso implica na apuração parcial do lucro real, sem a qual se
torna impossível o atendimento do disposto no art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, que dispõe: “A
pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde
que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede
o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso”.
27.No caso dos autos, a empresa foi intimada e reintimada especificamente para
apresentar os balanços de suspensão ou redução, mas não atendeu adequadamente às
solicitações, apresentando apenas balancetes de verificação insuficientes, que não servem ao
propósito de indicar que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso.
28.Ao não apresentar balancetes que, no formato e com a completude exigida pelo
fisco, apurassem o lucro real mensal com adições e exclusões detalhadas no LALUR para cada
período, não há como se reconhecer a liceidade da falta de recolhimento das estimativas. A
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
14
existência de contabilidade integrada com arquivos transmitidos ao SPED, demais relatórios e
LALUR anual não suprem a necessidade das apurações parciais para cada mês em que as
estimativas deixaram de ser recolhidas na integralidade. Isto porque, nos termos da indigitada
Súmula CARF no 93, na falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução
no Livro Diário, o sujeito passivo deve apresentar “escrituração contábil e fiscal suficiente para
comprovar a suspensão ou redução da estimativa”.
29.No que se refere à alegação de que a cobrança de multa isolada sobre
antecipações de IRPJ e CSLL, após o encerramento do período, desconforma a hipótese de
incidência destes tributos, importa rememorar o disposto na Súmula CARF no 178, verbis:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
30.Vale dizer, se a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa é devida
mesmo diante da inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário correspondente,
dúvidas não há de que também será devida se vier a ser apurado IRPJ ou CSLL a pagar. Como
consequência, em sendo constatada a obrigação do recolhimento de estimativas que não foram
adimplidas, haja ou não tributo a recolher depois da apuração anual, estará configurada infração
sujeita à penalidade.
31.Confira-se, a esse respeito, o voto proferido pela Conselheira Adriana Gomes
Rêgo no Acórdão no 9101-003.353, adotado como um dos precedentes para a edição da referida
súmula e cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cingese à
possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
após o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar
deixaria de existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário,
condição em que seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não
recolhimento do ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas
não seria punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda,
caso tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não
haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não haveria
conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro
real apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução. Observese:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
15
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III- do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV- do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo
com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual,
desde que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a
título de estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas
isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve
fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea "b", já
com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada
em face de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na
apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em
que a estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao
devido por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo
experimentado à União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro
tributável, hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos
desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação,
que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das
estimativas mensais antecipatórias - dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque punese a conduta de não recolhimento
de uma obrigação tributária.

Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
16
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação original,
afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de tributo
devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma
do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da
multa isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese
na qual seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do
inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que
a multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do anocalendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-calendário,
como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa?
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
17
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito
passivo que opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for,
por outros motivos, afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro
tributável ao final do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento
fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela
obrigação. Neste sentido é o voto da exConselheira Edeli Pereira Bessa acerca da
questão2:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a
penalidade ser aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário
correspondente, e ainda que evidenciada a desnecessidade das
antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ ou CSLL devidos
na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar
balancetes mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de
cálculo para recolhimento das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação
imposta àqueles que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não
se sujeitar à multa de ofício isolada, deveria a contribuinte ter apurado e
recolhido os valores estimados com os acréscimos moratórios calculados
desde a data de vencimento pertinente a cada mês, e não meramente
determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu devido nos cálculos do
ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de
recolhimento das estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que
verificando que os tributos devidos ao final do ano-calendário seriam
inferiores à soma das estimativas devidas. Apenas que a quitação destas
estimativas, porque posteriores ao encerramento do ano-calendário,
resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de compensação
com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a
ocorrer se a contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo
legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela
Fiscalização difere desta regularização espontânea. Isto porque seria
incongruente exigir os valores que deixaram de ser recolhidos
mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-los quitados para
recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela excedente
às estimativas mensais.
Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal
não antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste
anual, com conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo
neste momento, sem levar em conta as estimativas, porque não
recolhidas. E, para que a falta de antecipação de estimativas não ficasse
impune, fixou-se, no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a penalidade
isolada sobre esta ocorrência, distinta da falta de recolhimento do ajuste
anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário
somente se sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a
infração de falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as
antecipações em atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O
recolhimento do tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes
encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de
tributação, receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O
mesmo prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador não fez
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
18
distinção alguma a esse respeito.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta
do recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações
pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste anual
(31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto
no art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima
os recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou
redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria devido
em razão do lucro real acumulado até o mês de levantamento do balancete. Assim, dispõe
o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período
em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as
pessoas jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais,
demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de
janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano- calendário,
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que
neste fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao
calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no
9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do
disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou
balancetes mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo
devido, podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso
concreto, entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas
isoladas sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com base no faturamento do
respectivo mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça
recursal, no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade
menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também a
Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De forma
que, já houve a aplicação do art. 106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois
do encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento
de estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do
encerramento do anocalendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao
dispositivo legal e confere significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em
detrimento à regra geral de apuração trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.261 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721275/2011-35
19
mantendo o lançamento das multas isoladas.
_________________________________________________________________________
1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação
de que trata o DecretoLei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real. [...]
V o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do
art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro
Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados
no Diário.
VIII– o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o
do art. 8o do DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
2 Acórdão no 110100.434, integrado por voto vencedor do exConselheiro Alexandre Andrade Lima da
Fonte Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da
alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
32.Destarte, salta à toda evidência que o legislador estabeleceu a possibilidade de a
aplicação da penalidade vir a ocorrer por falta recolhimento das estimativas após o encerramento
do ano-calendário, tenha ou não o contribuinte apurado, no final do ano, tributo a recolher.
CONCLUSÃO
33.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 882
DF CARF MF
Original